Tribunal: TJDFT
Processo: 0717104-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. EXEMPLICATIVO. MEDICAMENTO OFF LABEL. CARACTERIZAÇÃO. RAZOABILIDADE DAS ASTREINTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE.DECISÃO CONFIRMADA.
I. Decisão que antecipou os efeitos da tutela para fornecimento de medicação necessária ao tratamento de saúde ante a existência de relatório médico que aponta risco de dano imediato e irreparável à saúde do segurado.
II. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. Comprovada a necessidade do fármaco prescrito, ainda, que o medicamento não esteja inserido no rol mínimo de cobertura obrigatória da ANS não tem o condão, por si só, de afastar a obrigatoriedade de cobertura.
III. Presente a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos.
IV. O valor estipulado a título de astreintes e o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial são razoáveis, diante da gravidade que constitui, em tese, o seu descumprimento e a violação do direito constitucional à saúde.
V. Agravo de Instrumentoconhecido e não provido.